Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS Númerodo processo: 0703651-22.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUBIA GONCALVES DOS REIS AGRAVADO: GAV PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, GAV INTERCAMBIADORA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES UNIPESSOAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NUBIA GONÇALVES DOS REIS, em face de GAV PRENÓPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA e outro, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (processo n. 0703919-77.2025.8.07.0011), indeferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: Nada a prover sobre os requerimentos de ID 256016295, notadamente ao que se refere à inversão do ônus da prova e aos ajustes no ponto controvertido fixado na decisão de ID 254451811. A referida decisão determina a aplicação da regra do artigo 373 do CPC. Ou seja, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por outro lado, tem-se como decorrência do ponto principal fixado na decisão saneadora a forma proposta pela autora ao ID 256016295. No mais, intimem-se os réus para se manifestarem sobre os documentos de ID 256016295, no prazo de 5 dias. Intimem-se. A Agravante aduz que o indeferimento de seu pedido impõe-lhe ônus desproporcional e incompatível com a realidade probatória do caso concreto, transferindo-lhe responsabilidade de produzir provas que se encontram fora de sua esfera de acesso e controle. Sustenta que os elementos capazes de demonstrar a regularidade da contratação encontram-se integralmente sob o domínio das rés, sendo inviável exigir-lhe a produção de prova negativa acerca dos fatos. Assevera que a relação jurídica é consumerista e que os requisitos para a inversão dos ônus da prova estão presentes, pois a sua hipossuficiência não é apenas econômica, mas sobretudo técnica, informacional e probatória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja o recurso provido para ser reformada a decisão, no sentido de ser determinada a inversão do ônus da prova ou, subsidiariamente, a sua redistribuição dinâmica. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, conforme disposto no inc. XI do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. A Agravante é beneficiária da justiça gratuita. Recebo o recurso. Da concessão de efeito suspensivo A concessão de efeito suspensivo exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC No caso, não vislumbro a presença dos requisitos mencionados. Tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova depende da comprovação dos requisitos enumerados no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos subjacentes, b) a hipossuficiência da parte e c) a vulnerabilidade do consumidor. No caso em exame, a Agravante descreve circunstância em que teria sofrido intensa pressão psicológica no sentido de ser coibida a firmar contrato de multipropriedade. Relata ocorrência de supostas práticas abusivas e ausência de boa-fé das Agravadas, que a teriam induzido a erro ao assinar o contrato de adesão. Nesse cenário, e na estreita via da presente sede recursal, verifico que eventual inversão do ônus da prova implicaria em obrigar a parte vendedora a fazer prova negativa, ou seja, a provar que não teria empregado técnicas persuasivas ilícitas que comprometesse a vontade da compradora. Logo, compreendo que não há probabilidade no direito postulado, pois obrigar as Agravadas a produzir prova negativa, ainda que se trate de relação de consumo, violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se as Agravadas para ofertarem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília,5 de fevereiro de 2026 16:49:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador